Tribunal: STF
Processo: ARE 1296062
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Turma Recursal Provisória dos Juizados Especiais do Estado do Pará, assim ementado:



    “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. IDADE LIMITE PARTICIPAR DE CERTAME. PROMOÇÃO NA CARREIRA. NÃO SE APLICA LIMITE ETÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.”



    Opostos embargos de declaração, não foram acolhidos. 



    Sustenta o recorrente, nas razões do recurso extraordinário, violação dos artigos 5º, caput, e 37, caput e incisos I e II, da Constituição Federal.



    Aduz que “o fato de os(a) Recorridos já fazerem parte da PM não os exime do cumprimento de todas as exigências previstas em lei (no caso, o limite etário), sob pena de flagrante violação à igualdade que deve existir entre os candidatos de concursos públicos”. 



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que é inconstitucional a fixação de limites etários diferentes para o candidato civil e para aqueles que já são integrantes da carreira militar. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. DIFERENÇA DE IDADE PARA INGRESSO NA CARREIRA DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR ENTRE CANDIDATOS CIVIS E INTEGRANTES DO QUADRO DA PMAM. VIOLAÇÃO DA ISONOMIA ENTRE OS CANDIDATOS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.054.768/AM-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 06/08/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONCURSO PÚBLICO. BOMBEIRO MILITAR. LIMITE DE IDADE. Constitui discriminação inconstitucional o critério utilizado pela administração quando fixou limites diferentes de idade para o candidato civil e para aqueles que já são militares. Precedente. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 586.088/CE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 19/06/2009).



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO MILITAR. LIMITE DE IDADE. 1. O recorrido, aprovado em concurso público para Primeiro Tenente Médico Policial Militar do Quadro de Oficiais de Saúde do Estado de São Paulo, não pôde ser empossado, sob o argumento de que, na época da inscrição para o certame, tinha mais de 35 anos de idade. 2. Edital que fixou idade máxima, em concurso para médico militar, apenas para inscrição de candidatos civis. A Corte de origem afastou essa diferenciação e determinou a posse do recorrido. 3. Se o bom desempenho das atividades de médico da Polícia Militar demanda a força física peculiar ao jovem, a exigência de 35 anos de idade máxima deveria ser atribuída a todo e qualquer candidato e não apenas aos civis. Fica claro que a distinção em debate foi criada para favorecer os militares. Precedente: RMS 21.046. 4. Agravo regimental improvido” (RE nº 215.988/SP-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe de 18/11/2005).



    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença que julgou procedente o pedido inicial determinando que “os autores tenham direito de participar do concurso público para admissão no curso de formação de oficiais da PMPA, cujo edital é o de nº 001/CFO/PMPA/2016 afastando a exigência editalícia de idade”. 



    Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem se afastou da orientação jurisprudencial firmada por esta Suprema Corte no sentido que há violação ao princípio constitucional da isonomia a fixação de limites etários diferentes para o candidato civil e para aqueles que já são integrantes da carreira militar. 



    Sobre o tema, transcrevo, por oportuno, o seguinte trecho da decisão proferida pelo Ministro Edson Fachin, em caso similar ao presente, nos autos do ARE nº 1.355.806/DF-ED (DJe de 20/09/2021), que bem aborda a questão: 



    “Verifico que Tribunal de origem decidiu a causa em confronto com a jurisprudência assentada nesta Corte no sentido de que viola o princípio da isonomia a diferenciação de critério de idade para o ingresso na carreira da Polícia Militar entre candidatos civis e candidatos integrantes da Corporação da PMDF. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 



    (...)



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. FIXAÇÃO DE LIMITE ETÁRIO. DISPENSA DE CUMPRIMENTO DO REQUISITO AOS MILITARES ESTADUAIS. DISCRIMINAÇÃO INCONSTITUCIONAL. PRECEDENTES DO PLENÁRIO E DA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 936.744-AgR-segundo, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.5.2016). 



    Extraio, ainda, da ementa do RMS 21.046, de relatoria do Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJe 14.11.1991, a seguinte observação:



    A vedação constitucional de diferença de critério de admissão por motivo de idade (CF, art. 7., XXX) e cololario, na esfera das relações de Trabalho, do princípio fundamental de igualdade (CF, art. 5., "caput"), que se entende, a falta de exclusão constitucional inequívoca (como ocorre em relação aos militares - CF, art. 42, par. 11), a todo o sistema do pessoal civil. E ponderavel, não obstante, a ressalva das hipóteses em que a limitação de idade se possa legitimar como imposição da natureza e das atribuições do cargo a preencher. Esse não e o caso, porém quando, como se da na espécie, a lei dispensa do limite os que já sejam servidores públicos, a evidenciar que não se cuida de discriminação ditada por exigências etárias das funções do cargo considerado”. (grifos nossos)



    Destaco, ainda, em caso assemelhado, trechos do voto proferido no RE 215.988-AgR, de relatoria da Min. Ellen Gracie, DJe 18.11.2005, no qual foi afastado o limite de idade apenas para os médicos militares já integrantes da corporação:



    ‘Conforme explicado na decisão impugnada, não se discute no presente feito a fixação de uma idade máxima para ingresso em cargo público. Na realidade, questiona-se norma de edital de concurso público que fixou limite de idade apenas para os civis, sem, entretanto, estendê-lo aos militares.



    2. Ao fixar que apenas o candidato civil não poderia contar com mais de 35 anos no momento da sua inscrição no concurso público para Primeiro Tenente Médico Policial Militar do quadro de Oficiais de Saúde do Estado de São Paulo, a Administração criou regra com nítido de favorecer os militares, conforme, aliás admite o próprio agravante nas razões do seu extraordinário: 



    (...) 



    O cargo pretendido pelo agravado não é atingível por meio de promoção, apenas por concurso público, por isso o estabelecimento de distinção entre os candidatos que o disputam ofende o princípio da isonomia. Afirmei no despacho agravado, in verbis: 



    (...) 



    3. Por essas razões e por entender que o precedente firmado pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RMS 21.046, rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 14.11.1991, se aplica perfeitamente ao caso dos autos, nego provimento ao agravo regimental.’ 



    Por fim, reporto-me ao parecer do Ministério Público Federal, nos autos do ARE 1.054.768-AgR, acima citado, cuja manifestação está assim fundamentada:



    “O MPAM ajuizou ação direta de inconstitucionalidade contra lei estadual que dispôs sobre a extinção da exigência de limite etário dos policiais militares, para o fim de ingresso no curso de formação de oficiais da polícia militar. 



    O acórdão declarou a inconstitucionalidade do art. 22, § 2º, da Lei est. 3.498/2010, ao entendimento de que a falta de limite de idade dos policiais já integrantes da corporação configuraria injustificável quebra da isonomia, em relação aos demais candidatos. 



    O STF, em casos idênticos, já se manifestou no sentido de ser impossível a utilização de critérios diversos para civis e militares: 



    (...)



    A fixação de limites diferentes de idade, para candidatos civis e militares, vulnera os princípios da moralidade, do interesse público e da finalidade, além de ofender o princípio da razoabilidade, considerando que não encontra justificativa ou fundamento na natureza das funções a serem exercidas. Ou o limite de idade é necessário ao desempenho do oficialato, ou é desnecessária. Logo, não é possível abolir a exigência, em relação apenas a uma categoria de candidatos.” (grifos nossos)



    O acórdão recorrido divergiu desse entendimento, razão pela qual merece reforma.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do novo Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido formulado na inicial. Custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa pela parte autora, vencida, aplicada, caso deferida a gratuidade de justiça, a regra do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli 



Relator 



Documento assinado digitalmente